Tribunal: TJPA
Processo: 0009099-61.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DO ART. 129, ?9?, DO CP. PRESCRI??O RETROATIVA IMPLEMENTADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DEN?NCIA E A PROLA??O DO ?DITO CONDENAT?RIO. RECURSO CONHECIDO. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OF?CIO. DECIS?O UN?NIME.1. Verifica-se que, entre o recebimento da den?ncia, ocorrido em 04/09/2014 e a senten?a, condenando o apelante ? pena de 03 (tr?s) meses e 15 (quinze) dias de reclus?o, foi prolatada no dia 12/03/2019. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, estando, pois, extinta a punibilidade pela prescri??o retroativa, ex vi dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI e 110, ?1?, do CP. 2. Recurso conhecido. Extin??o da punibilidade declarada de of?cio. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009099-61.2013.8.14.0005
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LEANDRO BRITO DE LIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA IMPLEMENTADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 04/09/2014 e a sentença, condenando o apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, foi prolatada no dia 12/03/2019. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI e 110, §1º, do CP.
2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

LEANDRO BRITO DE LIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa por 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve nulidade que contaminou todo o processo, uma vez que não foi concedida oportunidade à ofendida de desistir da ação, nos termos do art. 16 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz ainda que não existem provas lhe apontando como autor do fato, bem como reagiu à injusta agressão da ofendida, que lhe desferiu um soco nas costas, assim como reataram o relacionamento.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do apelo, uma vez que os crimes praticados no âmbito de violência doméstica são apurados por ação pública incondicionada e existem provas suficientes para apontar o apelante como o autor do fato.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO

Analisando os autos, constata-se que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 04/09/2014 (fls. 04) e a sentença, condenando o apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, foi prolatada no dia 12/03/2019 (fls. 58). Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, estando, pois, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. VI e 110, §1º, do CP, que deve ser reconhecida de ofício.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator